Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença. Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. Inocorrência de prejudicialidade externa. Distinção Tema 864/RG – STF. Incidência da SELIC a partir da EC 113/2021 sobre o valor consolidado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, executado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de prejudicialidade externa; (ii) a inexigibilidade do título executivo por supostamente contrária ao Tema 864 do STF; (iii) se incidência da taxa SELIC sobre o valor principal, acrescido de correção monetária e juros, implica anatocismo.
III. Razões de decidir
3. Segundo os termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, verificado o indeferimento do pedido de tutela provisória, a tramitação da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 não acarreta prejuízo ao prosseguimento da presente demanda.
4. Ademais, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise.
5. A tese firmada no Tema 864/STF trata de revisão geral anual e não se aplica ao caso, que versa sobre reajuste específico previsto em lei distrital. A alegação de coisa julgada inconstitucional não se sustenta, pois o título executivo foi formado com trânsito em julgado e não guarda relação direta com o Tema 864 do STF, julgado com repercussão geral.
6. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. Não configura anatocismo, pois substitui os encargos de correção monetária e juros de mora, sendo adotada metodologia de cálculo em duas fases, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897369, Agravo de instrumento 0717240-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024.